Tribunal: TJPA
Processo: 0007517-95.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007517-95.2016.8.14.0045
APELANTE: MARCOS AZEVEDO DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
. PRELIMINAR DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA BRADESCO SEGUROS S/A. REJEITADA. INVALIDEZ PARCIAL INCOMPLETA. REJEITADA TESE DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INCABÍVEL O PAGAMENTO DO TETO INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de exclusão de uma das recorridas do polo passivo da demanda. Qualquer seguradora que compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT. Rejeitada.

2. Nulidade do laudo pericial. A concentração de atos processuais, em demandas como a presente, e a própria simplificação da prova pericial, quando o ponto controvertido for de menor complexidade, em atenção ao art. 464, §2º do CPC, é forma de prestigiar a celeridade e economia processual, não servindo como fundamento para desconsiderar laudo pericial realizado por perito imparcial designado pelo juízo.

2. A indenização do seguro
DPVAT
, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda. Leis nº. 6194/74 e 11.945/2009.

3.
In casu
, considerando que o laudo atesta que o grau de lesão corresponde ao percentual pago administrativamente, improcede o pedido de complementação, não merecendo reparos a decisão guerreada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0007517-95.2016.8.14.0045

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª
VARA CÍVEL DE REDENÇÃO

APELANTE:

MARCOS AZEVEDO DOS SANTOS

ADV. CARLOS ALYSONS MARTINS DA SILVA – OAB/MG 78.071

APELADOS: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A E SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADV.: LUANA SILVA SANTOS – OAB/PA nº 16.292

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCOS AZEVEDO DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Redenção que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada contra
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e SEGURADORA LÍDER DOS OCNSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT,
julgou improcedente a pretensão do recorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

O apelante, em suas razões recursais (id. 2210014 – págs. 3/16), após síntese dos fatos, levantou a nulidade da sentença em razão da sua fundamentação ter sido baseada em perícia nula e sem seguir os ditames legais determinados pelos arts. 473 e 477 do CPC, pelo que requereu a produção de nova perícia médica complementar.

No mérito, pugnou pela reforma da sentença no sentido de que a demanda seja julgada totalmente procedente com o pagamento integral da indenização devida, com os devidos consectários legais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de anular a sentença guerreada com a determinação de realização de nova perícia médica complementar e, subsidiariamente, para julgar procedentes os pedidos indenizatórios, com os devidos consectários legais.

Em contrarrazões recursais, os recorridos, requereram a exclusão da Bradesco Seguros S/A do polo passivo da demanda e, no mérito, pugnaram pela manutenção integral da sentença em razão do pagamento integral feito administrativamente (id. 2210017 – págs. 2/11).

Em juízo de admissibilidade recursal, recebi a apelação em seu duplo efeito nos termos do art. 1.012,
caput,
do CPC.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1.

Pressupostos de Admissibilidade:

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Do pedido de exclusão da Bradesco Seguros S/A do polo passivo da demanda feito em sede de contrarrazões recursais.

As recorridas em suas contrarrazões recursais, preliminarmente, requereram a exclusão da Bradesco Seguros S/A do polo passivo da demanda.

Não merece prosperar a referida preliminar.

Ora, mostra-se pacífico o entendimento de que a escolha da seguradora contra quem se quer demandar pertence exclusivamente à vítima e/ou seus beneficiários, principalmente porque qualquer seguradora integrante do consórcio obrigatório pode ser demandada, ainda que outra tenha regulado administrativo o sinistro.

Nesse sentido, destaco entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DOS FILHOS DO DE CUJUS. REJEITADA. PRELIMINAR: EXCLUSÃO DA BRADESCO SEGUROS DA LIDE. AFASTADA. PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO. RECHAÇADA.

MÉRITO: NEXO DE CAUSALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAIS UM FILHO CONSTANTE DA CERTIDÃO DE ÓBITO. DIREITO A INDENIZAÇÃO RESGUARDADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.
(2017.05133718-32, 183.951, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-11-28, Publicado em 2017-12-04)

Portanto, não há óbice para que a Bradesco Seguros S/A seja parte legitimada a arcar com o pagamento de indenização, por haver responsabilidade solidárias entre as apelantes, pelo que não há que se falar em sua exclusão do polo passivo.

Assim,
rejeito a preliminar de exclusão do polo passivo da Bradesco Seguros S/A.

3.

Razões Recursais:

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora Apelante, recebeu extrajudicialmente o valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT, todavia, ajuizou a presente ação com intuito de auferir a diferença em relação ao valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sob o argumento de que teria ficado inválido de forma permanente e incapaz para o exercício de atividades laborais e, ainda, que deveria incidir correção monetária desde a entrada em vigor da Medida Provisória 340 de dezembro de 2006 para preservar o valor da moeda.

O pedido foi julgado totalmente improcedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

3
.1 - Nulidade do laudo pericial:

Defende o Apelante a nulidade da sentença, em razão de ter sido prolatada com base em laudo pericial efetuado sem observância aos artigos 473 e 477 do CPC. Afirma que o laudo pericial foi produzido em audiência que tinha por único intento a finalidade conciliatória e que foi objeto de impugnação.

Ao meu sentir, razão não assiste ao Recorrente, isto porque como bem ressaltado pelo magistrado de primeiro grau:

[...] posto que a
perícia
realizada nesta oportunidade teve laudo elaborado por perito médico nomeado pelo juízo e não tem o condão de mera conciliação e, sim, de instrução processual, tendo sido dada às partes oportunidade de indicação de assistente técnico. Ademais, a parte autora não logrou êxito ao apontar a nulidade ou irregularidade do laudo ou exame realizado pelo perito médico do juízo neste mutirão, motivo pelo qual não acolho o pleito por nova perícia.

De fato, o apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de macular os atos médicos exercidos pelo perito ou argumento jurídico capaz de infirmá-los, considerando que, quando designada a audiência (id. 2210012 – pág. 2), foi devidamente intimado para depoimento pessoal e submissão à perícia, bem como para apresentar os quesitos a serem respondidos pelo
expert
, além de poder comparecer com assistente técnico independentemente de outra intimação.

Ressalto que a concentração de atos processuais, em demandas como a presente, e a própria simplificação da prova pericial, quanto ao ponto controvertido for de menor complexidade, em atenção ao art. 464, §2º do CPC, é forma de prestigiar a celeridade e economia processual, não servindo como fundamento para desconsideração de laudo pericial realizado por perito imparcial designado pelo juízo.

Assim, rejeito a tese de nulidade suscitada pelo Recorrente
.

3.2 – Pagamento administrativo efetuado
na forma como prescreve a tabela anexa à Lei n° 11.945/2009:

No mérito, insurge-se ainda a Apelante contra a sentença, alegando que teria direito ao valor máximo indenizável de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em razão da incapacidade permanente para o trabalho.

Entendo que não assiste sorte à parte, na medida em que constatado pelo magistrado, com fundamento no laudo pericial realizado, a adequação do grau da lesão apurado pela seguradora quando do pagamento administrativo. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

[...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp n° 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que, conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pela Apelante configuram invalidez permanente parcial incompleta, o que foi reconhecido pelo magistrado
a quo,
aplicando-se à hipótese o artigo 3º, §1º, inc. II da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No caso dos autos, o laudo pericial (id. 2210013 – págs. 5/6) concluiu haver lesão permanente parcial incompleta consubstanciada em lesão no
ombro esquerdo residual em 10% (dez por cento)
,
estando
certa a decisão do juízo
a quo

que entendeu correto o percentual pago administrativamente
pela Ré, inclusive ressaltando que a demandante recebeu extrajudicialmente importe

superior ao grau de lesão constatado pela perícia judicial.

Pelo exposto, impõe-se a improcedência da demanda no que tange ao pagamento da diferença em relação ao total indenizável (R$ 13.500,00).

Assim sendo, improcedente o pedido de complementação da indenização de seguro obrigatório DPVAT consoante entendimento firmado na sentença ora guerreada, prejudicado se torna o pedido de aplicação da correção monetária pugnada no apelo.

4. Dispositivo:

Ante o exposto, CONHEÇO DO APELO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença ora guerreada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém(PA), 22 de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 12/04/2021